Tribunal: TJMT
Processo: 1029913-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029913-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HILTON INACIO DA SILVA - CPF: 688.834.391-04 (RECORRENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ILDEMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 705.326.051-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO
INOMINADO -
AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA COM COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS
-
FAZENDA PÚBLICA
- POLICIAL
MILITAR
-
PRETENSÃO A PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3.o SARGENTO
-
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
-
REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO
-
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
– IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA
- PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA TURMA RECURSAL

-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

A promoção pretendida pelo recorrido dependeria da indicação precisa dos marcos em que o militar havia adquirido o direito à promoção sob a égide da legislação em vigor na época dos fatos, pois a norma estadual em comento, cuja entrada em vigor ocorreu em 31/03/2014, só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa. Além disso, para a promoção por antiguidade e merecimento, o candidato deve preencher, além do requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual n.o 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
de Hilton Inácio da Silva e Idelmar da Silva Pereira

Ação:
de Reconhecimento de direito a promoção cumulada com cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

Sentença (
Id

153422927
):
julgou improcedentes os pedidos
autorais
, nos termos da

súmula vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal que determina que não cabe ao poder judiciário
aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Recurso Cível Inominado (Id.
148113249
):
defendem a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, sustentando a ilegalidade da atuação da Corporação.

Contrarrazões (Id.
148113251
):
o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
Reconhecimento de direito a promoção cumulada com cobrança
que
Hilton Inácio da Silva e Idelmar da Silva Pereira
postulam em face do
Estado de Mato Grosso.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os autores recorrentes ingressaram na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, na graduação de Soldado PM, em 01/09/1994 e 03/07/1998 respectivamente. Alegam que permaneceram um período maior de interstício na graduação de Soldado PM para a promoção à graduação de Cabo PM, e que a nova legislação (lei n. 10.076/2010) reduziu o interstício de Soldado para Cabo. Relatam que em virtude dessas alterações legislativas, soldados que ingressaram na Polícia Militar a partir de 2005 foram favorecidos, e por sua vez prejudicou aqueles que ingressaram antes de 2005, como é a situação dos recorrentes.

Diante do alegado, requerem que sejam concedidas as promoções dos requerentes com a contagem de tempo na forma da lei 10.076/2014, realizando as promoções dos autores recorrentes na contagem de tempo conforme a referida lei, assim como os valores retroativos, devidamente corrigidos.

A pretensão autoral possui dois vértices. No primeiro, buscam a cobrança das diferenças salariais a partir do momento temporal em que entendem que deveria ter ocorrido as promoções pleiteadas ao cargo hierarquicamente superior. No segundo, buscam o reconhecimento retroativo ao momento de sua preterição para fins de computar o interstício mínimo para a promoção ao próximo nível hierárquico.

Inicialmente, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada em 09/10/2021, portanto, qualquer pretensão autoral que recaia em período anterior 08/10/2016 resta prescrito. Sendo esta a data a ser utilizada para fins de verificação de eventuais diferenças salariais e marco inicial do interstício mínimo para a promoção ao próximo nível hierárquico.

Constata-se que o recorrente Hilton Inácio da Silva objetiva que, retroativamente, sua promoção para graduação de Cabo PM se dê a partir de 21/04/2003 e 3o Sargento PM a partir de 21/04/2007 e, de similar maneira, recorrente Idelmar da Silva Pereira intenta promoção a graduação de Cabo PM a contar de 05/09/2007 e 3o Sargento PM a contar de 05/09/2011, o que evidência se tratar de demandas prescritas.

Neste sentido soa a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DESENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. [...]
a prescrição contra a Fazenda Pública é disciplinada pelo Decreto-Lei 20.910/1932
, que estabelece, em seu artigo 1o, que “as dívidas passivas da união, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
. [...] (TJMT - AGRG: 493672018, Relator: PRESIDENTE, Data de Publicação: 13/03/2019

A promoção, em ressarcimento de preterição, pressupõe que, determinada época, o
policial militar
deveria ter ascendido na carreira, contudo, em razão de algum obstáculo, posteriormente reputado injusto, permanece na mesma escala hierárquica. É dizer: o instituto da promoção em ressarcimento de preterição tem por objetivo a correção desse tipo de injustiça, de maneira a permitir ao militar preterido reverter situação que lhe foi prejudicial.

O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LCE n° 555/2014 - Consolidada até a LC 580/16) conceitua que:

“Artigo 80.
A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo
por parte dos militares da ativa, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme legislação peculiar.

Parágrafo único. O ato administrativo da promoção é resultante do processo
administrativo de promoção, que será regulamentado por lei específica”
.

Já o Decreto no 1.329/78 trata de Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPM/MT), o qual prevê:

Artigo 50 - O comportamento policial-militar das praças deve ser classificado em: 1) Excepcional - quando no período de nove anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição disciplinar; 2) Ótimo - quando no período de cinco anos de efetivo serviço tenha sido punida com até uma detenção; 3) Bom - quando no período de dois anos de efetivo serviço tenha sido punida com até duas prisões; 4) Insuficiente - quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com até duas prisões; 5) Mau - quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com mais de duas prisões.

(...) Artigo 62 - O Comandante Geral pode cancelar uma ou todas as punições de policial-militar que tenha prestado comprovadamente relevantes serviços independentemente das condições enunciadas

no Artigo 60 do presente Regulamento e do requerimento do interessado.

Posteriormente, foi criada a Lei no 10.076 de 13 de março de 2014 (que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências):

CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS

(...) Artigo 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”; III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) ; VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório; VIII - haver vaga; ;IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. § 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

Com a finalidade de regulamentar a Lei no 10.076/2014, foi criado o Decreto no 2.268, de 10 de abril de 2014 que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Assim, com base nas normas descritas acima, nota-se que há requisitos cumulativos a serem cumpridos para atingir a ascensão profissional, não sendo limitados somente ao tempo de serviço.

Além do requisito temporal, os demais requisitos referidos acima devem ser provados mediante processo administrativo de promoção a ocorrer perante PMMT.

Quanto ao pedido de contagem de prazo para cumprimento de interstício em novas promoções, recorre-se a ao artigo 22 da Lei 10.076/2014:

Artigo 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação,
contado a partir de sua última promoção
, assim estabelecido.

Ademais, o artigo 5o da Lei n. 10.076/2014, alterado pela Lei n. 10.650/17, tem a seguinte redação:

Artigo 1o Fica acrescido o parágrafo único ao art. 5o da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5o (...)Parágrafo único Excepcionalmente, com a finalidade de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT que ingressaram no ano de 1994, mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, poderá haver promoção em data diversa da prevista no caput deste artigo, desde que cumpridos os interstícios mínimos previstos nesta Lei.”

Assim, é possível detrair-se que tal dispositivo de lei somente aportou a promoção dos participantes do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, mantendo-se o status quo com relação aos policiais militares.

Outrossim, tendo em vista que o princípio da legalidade expresso na
Constituição Federal
impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (artigo 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (artigo 37, “caput”).

No caso em tela, os recorrentes, autores da ação,

se insurgem contra a nova Lei de Promoções (Lei Estadual n.o 10.076/2014), no entanto, a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de 3.o Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como está pretendendo os recorrentes, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na
Constituição Federal
.

Sendo assim, a promoção pretendida pelos recorrentes dependeria da indicação precisa dos marcos em que o militar havia adquirido o direito à promoção sob a égide da legislação em vigor na época dos fatos,
pois a norma estadual em comento, cuja entrada em vigor ocorreu em 31/03/2014, só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa
.

Outrossim, a Lei 10.076/2014 não pode retroagir à situação existente antes de sua promulgação, sendo que os recorrentes objetivam o aproveitamento, aplicação retroativa do novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo anterior e em desconformidade com a previsão legal da época.

Além disso, para a promoção por antiguidade e merecimento, o candidato deve preencher, além do requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual n.o 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa.

Nesse sentido o entendimento deste Colegiado quando de sua formação anterior:

“
Recurso Inominado: 1017468-36.2021.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS /MT Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO Recorrida: TIAGO DA SILVA CRUZ Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 13-17/02/2023 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2.o SARGENTO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO INTERTÍCIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrido TIAGO DA SILVA CRUZ postula a sua promoção em ressarcimento de preterição, à graduação de 3o Sargento PMMT a contar de 05/09/2008, a gradação de 2o Sargento a contar de 05/09/2012, a graduação de 1o Sargento a contar de 05/09/2015 e a graduação de Subtenente a contar de 05/09/2018, bem como, o pagamento dos valores retroativos a serem declarados, devidamente corrigidos, objetivando os efeitos retroativos da Lei n.o 10.076/2014. 2. Cinge-se a controvérsia no direito do Recorrido à promoção de sua graduação como 3.o Sargento PM ao posto de 2.o Sargento PM e sucessivamente, possibilitando a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão, com o consequente pagamento das diferenças salariais. 3. Como é cediço, a promoção em ressarcimento de preterição, pressupõe que, determinada época, o policial militar deveria ter ascendido na carreira, contudo, em razão de algum obstáculo, posteriormente reputado injusto, permanece na mesma escala hierárquica. É dizer: o instituto da promoção em ressarcimento de preterição tem por objetivo a correção desse tipo de injustiça, de maneira a permitir ao militar preterido reverter situação que lhe foi prejudicial. 4. Na espécie, o Recorrido foi promovido para a graduação de 1.o Sargento PMMT em 2016, de modo que apenas quando completar 04 (quatro) anos nessa graduação é que passará a ter direito à promoção, devendo ser observado, contudo, o preenchimento dos demais requisitos previstos na legislação. 5. Por não ter sido beneficiada pela redução do interstício mínimo para a promoção de Soldado para Cabo, que passou de 12 (doze) para 09 (nove) anos, promovida pela Lei n.o 10.076/2014, o Recorrido pretende seja dada interpretação conforme a Constituição para o fim de estabelecer como interpretação do artigo 22, II, a e b da Lei n.o 10.076/2014 aquela que possibilite a ela a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada, sem a necessidade de mais 04 (quatro) anos na atual graduação de 3.o Sargento. 6. Ocorre que, não há outro sentido na interpretação do artigo 22, II, b, da Lei n.o 10.076/2014, descabendo falar em interpretação conforme postulado, na medida em que os policiais ocupantes da graduação de Cabo PM devem cumprir 04 (quatro) anos nesta graduação para serem promovidos à 3.o Sargento e sucessivamente para o cargo de 2.o Sargento. 7. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). 8. Na hipótese dos autos, o Recorrido se insurge contra a nova Lei de Promoções (Lei Estadual n.o 10.076/2014), no entanto, a ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os atuais Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de 3.o Sargento ao mesmo tempo em que os Cabos com menos tempo de carreira, como está pretendendo o Recorrido, deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, tendo em vista que o Poder Judiciário não pode exercer funções típicas do Poder Legislativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal. 9. Com efeito, a promoção pretendida pelo Recorrido dependeria da indicação precisa dos marcos em que o militar havia adquirido o direito à promoção sob a égide da legislação em vigor na época dos fatos, pois a norma estadual em comento, cuja entrada em vigor ocorreu em 31/03/2014, só tem aplicação, para fins de promoção, para situações ainda não consolidadas, não havendo a possibilidade de sua incidência de forma retroativa. 10. A Lei 10.076/2014 não pode retroagir à situação existente antes de sua promulgação, sendo que o Recorrido objetiva o aproveitamento, aplicação retroativa do novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo anterior e em desconformidade com a previsão legal da época. 11. Ademais, para a promoção por antiguidade e merecimento, o candidato deve preencher, além do requisito temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei Estadual n.o 10.076/2014, como por exemplo, possuir bom conceito disciplinar e moral, que serão avaliados pela autoridade competente ou pela comissão militar competente, posto que inseridos no poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa. 12. Sentença reformada. 13. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT 10174683620218110003 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023)”.

Além disso, constata-se dos autos informações prestadas pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar- DGP/PMMT que o recorrente

Hilton Inácio foi promovido à graduação de Cabo do Quadro Especial de Praças em 21/04/2010, de acordo com a Portaria n. 003/CPPM/SCP-PMMT, de 20/04/2010, publicada no Boletim Especial Eletrônico n. 001, de 20/04/2010.

E que a sua promoção ocorreu sob a égide da Lei Complementar no 231/2005 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso), Lei Complementar no 271/2007 (Fixa o efetivo da PMMT) e Decreto Estadual no 2.468/2010 (Regulamento de Promoção de Praças da PM/BM-MT).

Verifica-se que a promoção do recorrente Hilton Inácio teve três apontamos: o primeiro

foi que embora o Decreto de promoção referido, aprovado às vésperas do processo promocional de 2010, previsse o interstício de 12 (doze) anos de efetivo serviço para promoção do Soldado à graduação de Cabo, o art. 3o, inciso I, do Decreto Estadual no 4.760/1994 (Cria o Quadro Especial na PMMT), cumulado com o Decreto no 2.468/2010 (Decreto de Promoção de Praças revogado)
estabeleciam até aquele momento o interstício mínimo de 15 (quinze) anos de efetivo serviço para que o militar pudesse concorrer às vagas para referida promoção, a qual após efetivada inseria o militar no Quadro Especial de Praças da PMMT
.

Além disso, constata-se que o recorrente Hilton Inácio da Silva nos processos promocionais de abril e setembro/2009 deixou de ser incluído no Quadro de Acesso para promoção
por não atender o disposto no art. 11, V, parágrafo único da Lei Complementar no 271 de 11 de junho de 2007 e artigos 34 e 35 da Lei Complementar no 231 de 15 de dezembro de 200
5, constatando-se que nos últimos cinco anos não tem pautado
suas ações
numa conduta ética e moral intra e extra institucional
, conforme transcrito do BCG no 3715, de 26.05.2009 e BCG no 3796, de 31.09.2009.

A Comissão de Promoção de Praças não compôs o Quadro de Acesso para promoção à graduação de Cb PM do QEPPM 'em virtude de não haver vaga', conforme consta da 9a Pauta da Ata no 008/CPP-PM/2009, de 21.12.2009, disponível no BCG no 3858 da mesma data, sendo esses os fatores que impediram a promoção do autor em questão no ano de 2009. Todavia, em 21/04/2015, o então Cabo PM Hilton Inácio da Silva foi promovido a graduação de 3o Sargento PM, conforme publicação constante no Boletim Especial no 19, de 20/04/2015, após permanecer 05 (cinco) anos na graduação de Cabo PM.

No que tange ao recorrente Ildemar da Silva Pereira, este ingressou na PMMT em 03/07/1998, foi promovido à graduação de Cabo PM no Quadro Especial de Praças Policiais Militares (QEPPM) em 21/04/2012, conforme Portaria no 02/DGP/SCP/PMMT, de 13/04/2012, publicada no Boletim Especial n° 7, de 19/04/2012, momento em que cumpria todos os requisitos previstos em lei, seguindo-se fielmente as normas estabelecidas e a ordem de antiguidade para promoção.

Em ato contínuo, o militar Ildemar da Silva Pereira foi promovido à graduação de 3° Sargento PM em 21/04/2016, conforme Portaria n° 268/DGP/SCP/PMMT, de 15/04/2016, publicada sob o Boletim Especial n° 22, de 20/04/2016. Posteriormente, foi promovido à graduação de 2o Sargento PM em 21/04/2020, conforme Portaria no 048/DGP/SCP/PMMT, de 14/04/2020, publicada sob o Boletim do Comando Geral no 2416, de 15/04/2020.

Desta forma, considerando o advento da Lei no 10.076/2014 e as regras de transição estabelecidas na Lei Complementar no 529/2014, normativas vigentes que regem a matéria de interstícios cominados as praças policiais militares, os recorrentes foram promovidos à graduação superior quando preencheram, além do interstício, os demais requisitos previstos em lei, dentre os quais o da “existência de vaga", e respeitando o fator limitativo previsto na LC no 529/2014 em seu artigo 19 §3°, sendo seguida fielmente a ordem de antiguidade para promoção.

Portanto, conforme se observa, os recorrentes foram promovidos às graduações imediatamente superiores logo que observado o atendimento a todos os requisitos das legislações vigentes a cada período promocional, de modo que não há de se falar em promoção retroativa.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023